Tribunal: TCU
Processo: 008.315/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. REPR: Possíveis irregularidades na realização de saque pela Eletronuclear no Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares de Angra 1 a Angra 2 , sem que tenha havido uma avaliação e manifestação dos agentes reguladores (Aneel e Cnen).

Inteiro teor:
Acórdão 265/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear acerca de possíveis irregularidades na gestão do Fundo de Descomissionamento (FDES) das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 da Eletronuclear. Considerando que por meio do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário o Tribunal expediu a seguinte determinação para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB/MF): 9.3. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB/MF), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU c/c art. 4o, inciso II e art. 7o, §3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, no prazo de quinze dias contados da ciência, encaminhe ao TCU e à Aneel, seu entendimento sobre a pertinência ou não de se abater a provisão de descomissionamento de usinas nucleares da base de cálculo de apuração do IR e da CSLL, considerando: a) a obrigatoriedade regulatória de constituição dessa provisão, prevista na Noma CNEN NN 9.01/2012 (Resolução Cnen 217/17, de 5/12/2017); b) a previsão expressa contida no CPC 25, segundo o qual os recursos destinados a custear o descomissionamento de usinas nucleares se incluem na hipótese de reconhecimento de despesas com provisão; e c) as normas tributárias legais e infralegais que regem a matéria e suas exceções; Considerando que o prazo de 15 dias inicialmente concedido teve como data-limite para cumprimento da mencionada determinação 23/1/2025. Considerando que, conforme o art. 39, §3o, da Resolução-TCU no 360/2023, os prazos processuais foram suspensos durante o recesso, que, no ano de 2024, ocorreu entre 17/12/2024 e 16/1/2025. Considerando que à peça 120 dos autos a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil requer a dilação do prazo até o dia 28/2/2025 para cumprimento da determinação referente ao item 9.3 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário . Considerando que o prazo inicialmente concedido expirou em 23/1/2025. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em prorrogar em 45 dias o prazo o cumprimento da determinação referente ao item 9.3 do Acórdão 2503/2024-TCU-Plenário ; e dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sobre o presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.315/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados (00.001.180/0002-07); Comissão Nacional de Energia Nuclear (00.402.552/0001-26); Eletronuclear S.A. (42.540.211/0001-67); Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (43.913.162/0001-23); Secretaria-executiva do Ministério da Fazenda; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.2. Órgão/Entidade: Eletronuclear S.A.. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Phillip Handow Krauspenhar (56033/OAB-DF), Marcos Aurélio Pereira Valadão (66036/OAB-DF) e outros, representando Eletronuclear S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.